Tribunal: TJES
Processo: 0017541-29.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017541-29.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: K S COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - A fixação automática de honorários em favor da Defensoria Pública pela atuação como curadora especial não encontra suporte na jurisprudência, pois tal função está inserida nas atribuições institucionais da Defensoria Pública, conforme o art. 4º, XVI, da Lei Complementar nº 80/94.

II - No entanto, quando os honorários decorrem do princípio da sucumbência, é possível fixá-los em favor da Defensoria Pública, mesmo que atuando como curadora especial.

III - No caso em análise, a extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, em razão da prescrição da pretensão do Município, justifica a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, aplicando-se o princípio da sucumbência.

IV – Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0017541-29.2014.8.08.0011

APELANTE:
K S COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa K S Comercio de Peças e Serviços através da Defensoria Pública Estadual em face de sentença cujo
decisum
extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, oportunidade em que deixou de condenar a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial.

Em suas razões recursais, sustentou que a hipótese em voga justifica a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a possibilidade da Defensoria Pública auferi-los. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento no id. 9019440.

Eminentes Desembargadores, examinando os temas recursais devolvidos, observo fundamento suficiente para alterar a conclusão externada na sentença como passo a expor.

É bem verdade que a fixação automática de honorários em favor da Defensoria Pública tão somente pelo desempenho da curadoria especial, nos moldes do artigo 72, II, segunda parte do Código de Processo Civil, não encontra suporte na jurisprudência deste Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque tal atribuição está inserida no rol das funções institucionais da própria Defensoria Pública, como elucida o artigo 4º, XVI da Lei Complementar n. 80/94.

Com isso, firme é a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de não ser cabível a fixação de honorários para esta hipótese vez que a remuneração do cargo já seria a contraprestação devida para este exercício, confira-se o julgado da Corte Especial REsp 1201674/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/06/2012.

Contudo, a hipótese vertida nos autos é diversa, uma vez que a fixação de honorários pretendida decorreria da distribuição dos ônus sucumbenciais, expresso no artigo 85 do CPC, vale dizer, decorrente do êxito na demanda.

Nesta conjectura, vale dizer, em razão da aplicação do princípio da sucumbência ou da causalidade, é possível arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que tenha atuado como curador especial, confira-se a respeito o julgamento pela Corte Especial no EREsp 1060459/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011 e mais recentemente pela Segunda Turma no REsp 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017.

Acrescenta-se que recente

a questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de
decisão pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo
, dando origem ao
Tema 1002
, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.

Colhe-se do Tema 1002 as seguintes teses firmadas:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentir, na hipótese em tela, observo que a execução fiscal fora extinta sem julgamento de mérito dada a prescrição quanto a pretensão do Município, circunstância que enseja cenário propício para fixação de honorários em favor da parte adversa, aqui, representada pela Defensoria Pública atuante como curadora especial.

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto, local de prestação do serviço balizado, a condenação do ente municipal, tempo do tramitar processual reputo pertinente a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), na forma do artigo 85, §3º, I do CPC.

Pelo exposto, em juízo de retratação, modifico a cognição anterior para
CONHE
CER E DAR PROVIMENTO
ao recurso

para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), no importe de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.